Tribunal: TJES
Processo: 5000268-96.2023.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Precatório
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELA
ÇÕES CÍVEIS
N°
5000268-96.2023.8.08.0055

APELANTES/APELADAS: SIMONE MARIANI FARDIN, ROSIMARA KLEIN WERNECK, VANETE HUWER RIBET E SANDRA MARIANI DE NADAI

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE FÉRIAS – PROFESSORES - MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.

1. -
O Superior Tribunal de Justiça definiu que a sentença de procedência em ação coletiva é, em regra,
genérica,
razão pela qual depende de liquidação superveniente para
a
apuração da quantia devida.

2. -
R
econheceu,
também,
a possibilidade de execução individual de título judicial oriundo de
a
ção
c
oletiva, quando for possível a individualização do crédito e definição do
quantum debeatur

por meros cálculos aritméticos.

3. -
Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, não se fala mais em liquidação por cálculos, uma vez que o próprio
d
iploma
p
rocessual, em seus artigos 786, parágrafo único, e 509, §2º, dispõe que a necessidade de simples operações aritméticas não retira a liquidez da obrigação constante do título, sendo possível que o credor promova, desde logo, o cumprimento de sentença.

4. -
Na hipótese
, já tendo sido fixados os parâmetros para o cálculo da quantia devida e não havendo complexidade que exija a participação de profissional com conhecimento técnico específico, conclui-se
que não óbice regular processamento
do cumprimento de sentença.

5. -
A Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu Art. 6º, § 4º, isenta o pagamento de custas
nas
demandas envolvendo execução individual de sentença proferida por juízos cíveis estaduais.

6. - Recurso
de
Simone Mariani Fardi, Rosimara Klein Werneck, Vanete Huwer Ribet e Sandra Mariani De nadai
provido.

7. - Recurso do Município de Marechal Floriano desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DA
R
PROVIMENTO AO RECURSO DAS AUTORAS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,
_______
de
________
de 20
2
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000268-96.2023.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE MARIANI FARDIN e outros (4)

APELADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO e outros (4)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELA
ÇÕES CÍVEIS
N°
5000268-96.2023.8.08.0055

APELANTES/APELADAS: SIMONE MARIANI FARDIN, ROSIMARA KLEIN WERNECK, VANETE HUWER RIBET E SANDRA MARIANI DENADAI

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE FÉRIAS – PROFESSORES - MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.

1. -
O Superior Tribunal de Justiça definiu que a sentença de procedência em ação coletiva é, em regra,
genérica,
razão pela qual depende de liquidação superveniente para
a
apuração da quantia devida.

2. -
R
econheceu,
também,
a possibilidade de execução individual de título judicial oriundo de
a
ção
c
oletiva, quando for possível a individualização do crédito e definição do
quantum debeatur

por meros cálculos aritméticos.

3. -
Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, não se fala mais em liquidação por cálculos, uma vez que o próprio
d
iploma
p
rocessual, em seus artigos 786, parágrafo único, e 509, §2º, dispõe que a necessidade de simples operações aritméticas não retira a liquidez da obrigação constante do título, sendo possível que o credor promova, desde logo, o cumprimento de sentença.

4. -
Na hipótese
, já tendo sido fixados os parâmetros para o cálculo da quantia devida e não havendo complexidade que exija a participação de profissional com conhecimento técnico específico, conclui-se
que não óbice regular processamento
do cumprimento de sentença.

5. -
A Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu Art. 6º, § 4º, isenta o pagamento de custas
nas
demandas envolvendo execução individual de sentença proferida por juízos cíveis estaduais.

6. - Recurso
de
Simone Mariani Fardi, Rosimara Klein Werneck, Vanete Huwer Ribet e Sandra Mariani Denadai
provido.

7. - Recurso do Município de Marechal Floriano desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DA
R
PROVIMENTO AO RECURSO DAS AUTORAS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 21 de outubro de
20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÕES CÍVEIS
N°
5000268-96.2023.8.08.0055

APELANTES/APELADAS: SIMONE MARIANI FARDIN, ROSIMARA KLEIN WERNECK, VANETE HUWER RIBET E SANDRA MARIANI DE NADAI

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que a sentença de procedência em ação coletiva,
por

apenas fixa
r
a responsabilidade do réu,
é
genérica
, razão pela qual depende de liquidação superveniente para
a
apuração da quantia devida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PROCESSO COLETIVO. SENTENÇA GENÉRICA. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
[...].

2.
A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.247.150/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, fixou entendimento de que a sentença genérica proferida em processo coletivo, “por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)”, razão pela qual necessária a prévia liquidação do título para apuração do quantum debeatur.[...
]”.

(
STJ -
AgInt no AREsp 1360567/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

Outrossim
,
o STJ
já reconheceu a possibilidade de execução individual de título judicial oriundo de
a
ção
c
oletiva, quando for possível a individualização do crédito e definição do
quantum debeatur

por meros cálculos aritméticos, como
ocorre
na hipótese dos autos.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS.

1
.
A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em Ação Coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do
quantum debeatur
por meros cálculos
aritméticos.
Precedentes: AgInt no REsp 1.852.013/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1/3/2021 e AgInt no REsp 1.885.603/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2021. 2. Agravo interno não provido.”

STJ -
AgInt no REsp 1905298/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

Tal entendimento tem sido reiter
a
damente replicado na jurisprudência local, relevando destacar
o entendimento desta Egrégia Segunda Câmara Cível em caso paradigmático, proclamado no julgamento da Apelação Cível n° 0009272-50.2019.8.08.0035, de relatoria do eminente Desembargador
Aposentado
Raimundo Siqueira Ribeiro.

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO SUPERVENIENTE. ARTS. 97 E 98 DO CDC. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Preliminar de gratuidade da justiça: 1.1. O artigo 98 do CPC estabelece a possibilidade de concessão de assistência judiciária gratuita em favor de toda pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 1.2. Não obstante identificar a possibilidade de o autor arcar com as custas e despesas processuais, não se vislumbra interesse para analisar a concessão ou não do beneplácito neste momento, considerando que a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu Art. 6º, § 4º, isenta o pagamento de custas em demandas envolvendo execução individual de sentença proferida por juízos cíveis estaduais. 1.3. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: 2.1. O col. Superior Tribunal de Justiça já definiu que a sentença de procedência em ação coletiva é em regra genérica, razão pela qual depende de liquidação superveniente, para fins de apuração da quantia devida.

2.2.
Afastada a alegação de impossibilidade de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva em casos que tais, por total ausência de amparo no nosso ordenamento jurídico, que, ao contrário, assegura as liquidações e execuções individuais das sentenças coletivas
(artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor).

2.3.
[...]

2.4. A egrégia Terceira Câmara Cível, no julgamento da Apelação Cível n° 0009116-62.2019.8.08.0035, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior, esclareceu que a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, ajuizou a ação coletiva em substituição processual, razão pela qual não é necessário que o exequente comprove ter autorizado a aludida associação propor a demanda coletiva em seu nome.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190085981, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021).

N
o mesmo sentido:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a sentença de procedência em ação coletiva é em regra genérica, razão pela qual depende de liquidação superveniente, para fins de apuração da quantia devida.

2. A Corte da Cidadania também já reconheceu a possibilidade da realização de execução individual de título judicial oriundo de Ação Coletiva, quando for possível a individualização do crédito e definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos.

3. Acerca da impugnação a gratuidade da justiça, não obstante identificar a possibilidade de o agravado arcar com as custas e despesas processuais, não vislumbrado interesse para analisar a concessão ou não do beneplácito nesta oportunidade, considerando que a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu Art. 6º, § 4º, isenta o pagamento de custas em demandas envolvendo execução individual de sentença proferida por juízos cíveis estaduais

4. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO, devendo ser mantida incólume a decisão objurgada que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologou os cálculos apresentados pelo agravado.”

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003839-17.2021.8.08.0000, Relator Desembargador Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 13/04/2022)

Todavia
, e
mbora
a Segunda Seção do STJ te
nha
concluído pela imprescindibilidade da liquidação da sentença genérica proferida em ação civil pública, para a definição da titularidade e do valor devido referente aos expurgos inflacionários (
STJ -
EREsp n. 1.705.018/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi
e
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, REPDJe de 5/4/2021, DJe de 10/02/2021), no caso concreto,
conforme se depreende da
decisão, o processo identific
ou
devidamente o beneficiário e indic
ou
o valor da condenação com base em parâmetros claramente especificados, permit
indo
impugnação em caso de eventual excesso.

D
esse juízo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO REJEITADA – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – DETENTOR DE CADERNETA DE POUPANÇA DO BANCO DO BRASIL – BENEFICIÁRIO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DESNECESSIDADE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO PROMOVENTE – OBSERVÂNCIA TEMAS REPETITIVOS 723, 724 E 948 DO STJ – PRESCRIÇÃO – PENDÊNCIA JULGAMENTO TEMA 1.033 DO STJ – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INTERRUPÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO NO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece, expressamente, o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas, dentre outras, na fase de cumprimento de sentença, como no caso concreto. Rejeitada a preliminar arguida.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, ou ainda, de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, detêm legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva (temas repetitivos nº 723 e 724).

3. Posteriormente, o STJ reafirmou esse entendimento, avançando na análise dos fundamentos jurídicos, firmando tese no sentido de que: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente." (Tema Repetitivo nº 948).

4. Assim, por ter sido poupador do banco agravante, a agravada possui legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, cujo pedido pode ser formulado no juízo do seu domicílio, sendo, portanto, competente o juízo de origem.

5. Ainda pende de julgamento o tema 1.033 do STJ, que definirá sobre a interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento da sentença coletiva em virtude do ajuizamento da ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas. Contudo, além de não haver determinação de suspensão dos processos nas instâncias ordinárias, a jurisprudência do STJ, até então, já admitia a referida interrupção.

6. Não obstante o STJ ter concluído pela imprescindibilidade da liquidação da sentença genérica, proferida em ação civil pública, para a definição da titularidade e do valor devido referente aos expurgos inflacionários, no caso concreto, o cumprimento de sentença identifica devidamente o beneficiário e indica o valor da condenação com base em parâmetros claramente especificados, que permitem impugnação em caso de eventual excesso.

7. Por fim, em relação as impugnações de juros e correção aplicadas ao valor apurado que, destaque-se, foi de R$ 40,74 (quarenta reais e setenta e quatro centavos), valor que é infinitamente menor do que as custas recolhidas para interposição desse recurso, tal como registrou o magistrado de singela instância: “Os juros moratórios, (...) devem incidir no percentual de 0,5% ao mês, a contar da citação na ACP que ora se liquida – o que ocorreu em 8 de junho de 1993 – e após o advento do Código Civil, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme também já assentado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.370.899/SP.”

8. Recurso conhecido e desprovido. “

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5003648-98.2023.8.08.000, Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 01/09/2023).

AGRAVANTE: ELZA MAI. AGRAVADOS: JEFERSON KHOURY OLIVEIRA, JÉSSICA LANI KHOURY OLIVEIRA E ESPÓLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA FORMA FIXADA NO ACÓRDÃO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS.

1. (...)

2. (...)

3. - O art. 509, caput, do CPC estabelece que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Na hipótese, a instauração do módulo de liquidação da sentença para apuração dos valores devidos afigura-se desnecessária tendo em vista que as partes poderão alcançá-los mediante simples cálculos aritméticos.

[...].”

(
TJES – Agravo de Instrumento nº 5000396-92.2020.8.08.0000, Relator Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 18/09/2020).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. VALOR EXEQUENDO PODE SER ALCANÇADO MEDIANTE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO A PARTIR DA BOA-FÉ E DA CONJUGAÇÃO DE SEUS ELEMENTOS. NÃO COMPROVADO O ALEGADO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, não se fala mais em liquidação por cálculos, eis que o próprio Diploma Processual Civil, em seus artigos 786, parágrafo único, e 509, §2º, dispõe que a necessidade de simples operações aritméticas não retira a liquidez da obrigação constante do título, sendo possível que o credor promova, desde logo, o cumprimento de sentença.

2) Na hipótese em apreço, já tendo sido fixados os parâmetros para o cálculo da quantia devida – consumo de energia elétrica a ser considerado, termo inicial dos juros de mora e da correção monetária –, e não havendo complexidade que demande a participação de profissional dotado de conhecimento técnico específico, esta c. Câmara Cível conclui pelo acerto do magistrado ao admitir o processamento do cumprimento de sentença.

[...].”

(TJES – Agravo de Instrumento nº5008386- 66.2022.8.08.0000, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 16/02/2023).

E
a sentença coletiva executada assegurou aos professores do Município de Marechal Floriano o direito de receber
o
adicional de 1/3
sobre as
férias, calculado
com base em
45 (quarenta e cinco) dias, e não sobre apenas 30 (trinta) dias, co
mo vinha sendo
pago pela Municipalidade.
O
cumprimento de sentença foi instruído com planilhas de cálculos demonstrando,
em tese,
quanto cada uma das autoras tem direito de receber.

N
ão
há,
portanto,
necessidade de liquidação do julgado para
identificar
os titulares do direito reconhecido na sentença coletiva,
pois
os cálculos aritméticos
são suficientes para autorizar o
prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ressalte-se

que a sentença não tratou de direitos individuais homogêneos, ou seja, aqueles decorrentes de origem comum (CDC, art. 82, inciso III), mas sim de direitos coletivos, de natureza transindividual e indivisível, cuja titularidade pertence a um grupo, categoria ou classe de pessoas, ligadas entre si ou à parte contrária por uma relação jurídica base (CDC, art. 82, inciso II).

Dessa forma, basta a homologação dos cálculos para que o cumprimento de sentença possa prosseguir, culminando, ao final, na expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor (RPV), a depender do montante a ser pago a cada uma das autoras, professoras do Município, que têm direito de receber a diferença dos valores referentes aos adicionais de férias, uma vez que o Município de Marechal Floriano pagou apenas o adicional de 1/3 sobre 30 (trinta) dias de férias e não sobre 45 (quarenta e cinco) dias.

P
or outro lado,
tratando-se de cumprimento de sentença em ação de cobrança e considerando que as autoras são professoras, pessoas físicas que juntaram aos autos suas declarações de hipossuficiência,
adequada
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A
demais, o art. 6º, Parágrafo único, da
Lei Estadual nº 9.974/13 dispõe que:

“
Art. 6º As custas judiciais são da ordem de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei. (Nova redação dada pela Lei n° 10.178/2014)

§ 4º As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado.”

Desse juízo:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. Preliminar DE Impugnação à GRATUIDADE DE JUSTIÇA Rejeitada. Isenção de custas processuais reconhecida. Preliminar de litispendência e falta de interesse rejeitada. Preliminar DE Suspensão do feito Rejeitada. Mérito. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS MILITARES. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA GENÉRICA. LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS. CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1) Preliminar de indeferimento da gratuidade de justiça: a ação autônoma de cumprimento de sentença coletiva é procedimento judicial isento de custas, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013. Preliminar rejeitada.

[...]

8) Recurso provido. “

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180146235, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 25/07/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO QUE O RECORRIDO ADERIU AO ACORDO COLETIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ISENÇÃO DE CUSTAS (ART. 6º, § 4º DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

4. Acerca da impugnação à gratuidade da justiça, além de identificar que o recorrido faz jus à benesse, não vislumbra-se interesse em analisar a concessão ou não do beneplácito nesta oportunidade, considerando que a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu Art. 6º, § 4º, isenta o pagamento de custas em demandas envolvendo execução individual de sentença proferida por juízos cíveis estaduais.

[...]

6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJES; EDcl-AP 0032831-70.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 24/08/2021; DJES 03/09/2021)

Por estas razões, dou provimento ao recurso
de
Simone Mariani Fardi, Rosimara Klein Werneck, Vanete Huwer Ribet e Sandra Mariani De nadai
para
anular
a sentença e
determinar
o
retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento
do cumprimento de sentença.

Pelos mesmos fundamentos, nego provimento ao recurso do Município de Marechal Floriano.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais em razão da reforma da sentença e da necessidade de prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do requerido.